Tribunal: TJES
Processo: 5001675-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001675-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOMINGOS PIAZZAROLLO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001675-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS PIAZZAROLLO DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A) E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DOMINGOS PIAZZAROLLO DA SILVA
contra a r. decisão (evento 1108043), integrada pelo evento 1108045, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais” por ele ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A) E OUTROS (+3)
,

deferiu parcialmente a liminar requerida apenas
“[...]
incluir
perante o Sistema RenaJUD, restrição de ‘
transferência
’ nos registros do veículo
Ford/Ka SE 1.0 HA B, placa LUN6J945
[...]”.

Em suas razões (evento 1107826), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i)
“A probabilidade do direito favorável ao Agravante encontra-se evidenciada na convincente prova produzida no feito, que comprova que o Autor não possuía capacidade para analisar o contrato de empréstimo no momento da assinatura, mormente por ser semianalfabeto e por fazer uso de medicamentos controlados, bem como é pessoa extremamente vulnerável e de fácil manipulação, tornando-se presente a verossimilhança das alegações autorais”;
e (ii)
“O perigo do dano se caracteriza nos presentes autos, visto que, por se tratar de verba com caráter eminentemente alimentar, os descontos no benefício previdenciário do Agravante violam a própria dignidade da pessoa humana, elevada a princípio constitucional no ordenamento pátrio (CF1988, art.1º, inciso III)”
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja determinado
“[...] a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo bancário nº 115005822006986300, com previsão de descontos de parcelas no valor de R$ 716,36 (setecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), pois irá comprometer parcela significativa do benefício previdenciário do Agravante”
.
Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão acostada no evento 1120332 a liminar recursal fora indeferida.

Na sequência, apenas a parte recorrida,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A),
apresentou contrarrazões (evento 1305348), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 1588600, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001675-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS PIAZZAROLLO DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A) E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DOMINGOS PIAZZAROLLO DA SILVA
contra a r. decisão (evento 1108043), integrada pelo evento 1108045, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais” por ele ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A) E OUTROS (+3)
,

deferiu parcialmente a liminar requerida apenas
“[...]
incluir
perante o Sistema RenaJUD, restrição de ‘
transferência
’ nos registros do veículo
Ford/Ka SE 1.0 HA B, placa LUN6J945
[...]”.

Em suas razões (evento 1107826), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i)
“A probabilidade do direito favorável ao Agravante encontra-se evidenciada na convincente prova produzida no feito, que comprova que o Autor não possuía capacidade para analisar o contrato de empréstimo no momento da assinatura, mormente por ser semianalfabeto e por fazer uso de medicamentos controlados, bem como é pessoa extremamente vulnerável e de fácil manipulação, tornando-se presente a verossimilhança das alegações autorais”;
e (ii)
“O perigo do dano se caracteriza nos presentes autos, visto que, por se tratar de verba com caráter eminentemente alimentar, os descontos no benefício previdenciário do Agravante violam a própria dignidade da pessoa humana, elevada a princípio constitucional no ordenamento pátrio (CF1988, art.1º, inciso III)”
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja determinado
“[...] a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo bancário nº 115005822006986300, com previsão de descontos de parcelas no valor de R$ 716,36 (setecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), pois irá comprometer parcela significativa do benefício previdenciário do Agravante”
.
Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão acostada no evento 1120332 a liminar recursal fora indeferida.

Na sequência, apenas a parte recorrida,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A),
apresentou contrarrazões (evento 1305348).

Antes de analisar a pretensão recursal, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos tratados na ação de origem.

Em sua inicial (eventos 1108036, 1108037 e 1108040), o autor,
DOMINGOS PIAZZAROLLO DA SILVA
,
afirma que é aposentado e pessoa extremamente simples, humilde e vulnerável, possuindo baixo grau de escolaridade, além de fazer uso de medicamentos controlados e sofrer de danos psicológicos.

Sustenta que há alguns meses, conheceu a
segunda requerida

ROSANGELA GOMES ROHR PASCHOAL
, através de um aplicativo de relacionamento e iniciaram um relacionamento casual, sendo sempre solícito com os pedidos da referida ré, inclusive pagando exames médicos e despesas esporádicas, até que, em setembro/2019, a requerida lhe pediu que lhe ajudasse a comprar um veículo seminovo para seu filho
MARCOS VINICIUS GOMES SOARES
(terceiro requerido)
, junto a empresa
NICOLLI AUTOCAR (quarta requerida)
, inicialmente, emprestando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que foi concedido, mas para quitar o restante do veículo, informaram que precisavam realizar um empréstimo bancário, oportunidade em que pediram que o autor assinasse o contrato como avalista, o que foi aceito.

Alega que no dia 16/09/2020, compareceram ao
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A), primeiro requerido,
para assinar o contrato de empréstimo mas, após 03 (três) dias, ao tentar sacar dinheiro para realizar compras, foi surpreendido com a informação de que estava sem saldo disponível e, ao questionar um funcionário do banco sobre a situação, tomou conhecimento de que o contrato de empréstimo que assinou acreditando ser o avalista, o fez, na verdade, como emitente/tomador de um empréstimo pessoal com desconto mensal em sua aposentadoria, com parcelas de R$ 716,36 (setecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos).

Assevera que, ao verificar o extrato da sua conta, consta um depósito de R$ 30.200,00 (trinta mil e duzentos reais) realizado em 16/09/2020 referente ao empréstimo, que foi imediatamente transferido para a conta da empresa
NICOLLI AUTOCAR
, sem sua anuência, sendo que nem o banco nem a revendedora de carros requeridos informaram sobre a transferência, muito menos pediram que assinasse um termo de anuência da operação realizada.

Por fim, aduz que, poucos dias depois,
a segunda requerida,

ROSANGELA GOMES ROHR PASCHOAL
, lhe procurou novamente para realizar novo empréstimo em seu nome, o que foi prontamente negado, e transcorrido 30 (trinta) dias do ocorrido, aguardou um posicionamento da segunda e do terceiro réus (Rosangela e Marcos Vinicius), o que não ocorreu.

Por estes motivos, ajuizou a presente demanda, requerendo, em sede de tutela provisória da urgência, comando judicial para que o primeiro réu (Banestes) suspenda os descontos em sua aposentadoria ou, alternativamente, a busca e apreensão do veículo adquirido, nomeando-lhe como fiel depositário do bem.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo,
proferiu decisão interlocutória deferindo parcialmente o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que não encontra-se presente a verossimilhança da alegação para a suspensão total dos descontos do empréstimo tomado pelo agravante, bem como a busca e apreensão do veículo adquirido através do mútuo, pois seria necessária a instauração de contraditório e a dilação probatória para apurar o tipo de relacionamento entre o recorrente e a requerida
ROSANGELA GOMES ROHR PASCHOAL
, e se realmente houve vício de vontade e/ou consentimento ao contratar o empréstimo. Diante disso, deferiu somente a restrição de transferência do veículo pelo sistema Renajud.

Na sequência, o agravante opôs embargos de declaração (evento 1108045), alegando omissão na decisão objurgada quanto ao laudo psiquiátrico de fl. 35 dos autos de origem, que indicaria a incapacidade do autor/recorrente de examinar o contrato de mútuo que se intenta ver suspenso.

Em seguida, o Magistrado de 1º Grau conheceu e deu provimento aos aclaratórios para se manifestar sobre o referido documento, contudo, manteve o r.
decisum
hostilizado por seus próprios fundamentos, sob alegação de que o laudo
“não se prestou a infirmar o entendimento anterior”
.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Isto porque, apesar de o agravante sustentar que tenha sido induzido a erro pelos requeridos, entendo que o suposto vício apontado na inicial de origem deve ser devidamente comprovado, o que, a meu sentir, ao menos em sede embrionária da relação recursal, não ocorreu até o momento processual da ação de origem.

Nesse sentido, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE COTAS SOCIAIS. INCAPACIDADE. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM O ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVANTE À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Em razão da ausência de lastro probatório suficiente a demonstrar que o autor, à época dos fatos, realmente encontra-se em situação de extrema debilidade e incapaz de compreender as consequências de seus atos, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a antecipação de tutela. 2) O conjunto probatório encartado aos autos não é capaz de comprovar a nulidade do negócio jurídico, seja em relação à incapacidade ocasionada por doença psiquiátrica e uso de medicamentos, seja em relação à fraude ou induzimento a erro relatados pelo agravante.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014159001339, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016)

Deveras, os documentos acostados aos autos, a exemplo daquele formulado por profissional habilitado (psiquiatra) que acompanha o agravante, constitui elemento de prova ainda incipiente e, assim, não se reveste de verossimilhança, requisito necessário e indispensável à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Com efeito, embora o idoso mereça especial tratamento em nosso ordenamento jurídico, tal condição não lhe suprime a capacidade civil, a ponto de desonerá-lo do cumprimento das obrigações que, de forma aparente, voluntariamente contraiu, de sorte que eventual vício de consentimento neste ato jurídico deverá ser esquadrinhado no bojo de processo regular, obsequioso aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, a prova documental juntada na origem, principalmente o laudo psiquiátrico juntado que foi considerado pelo magistrado
a quo
em sede de aclaratórios, a meu sentir, não sinaliza que o recorrente,
durante a tratativa que antecedeu a formalização do negócio
, encontrava-se desprovido do necessário discernimento mental ou sob efeito de medicamentos capaz de lhe retirar a capacidade para exercer, por si só, os atos da vida civil.

Longe de infirmar as declarações prestadas pelo profissional que subscreveu o laudo psiquiátrico, reconheço não ser possível daí extrair a conclusão pretendida pelo recorrente, sendo que o referido documento não elucida o real estado de saúde do autor à época da celebração da assinatura do pacto entabulado com o banco recorrido, sendo pouco relevante perquirir o estágio atual dos sintomas que alega possuir.

Sendo assim, diante das provas acostadas aos autos, somado ao contexto fático que circundou a negociação que antecedeu a celebração do negócio jurídico com o banco recorrido, não vislumbro indícios de que o recorrente estava de fato acometido por doença mental que o incapacitava e impedia de compreender seus atos, não havendo evidências, neste momento, outrossim, de que teria sido vítima de engodo ou influência leviana a sugerir a existência de vício no negócio jurídico.

Ressalto, ainda, que, decidir de forma diversa da decisão recorrida,
prima facie
, configuraria ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva, posto que o que se questiona foi, como já salientado, contratado, em tese, de forma livre e suficientemente esclarecido.

Ademais, a alegação de vício de consentimento - quando da celebração do contrato - depende de dilação probatória, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO -TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS - ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA. (...)
2. Ausente prova inequívoca das alegações do requerente e havendo necessidade de dilação probatória para demonstração do vício de consentimento, a tutela antecipada não pode ser deferida para a imediata suspensão do pagamento das prestações do contrato de consórcio e para a abstenção pelo credor de efetuar cobrança, protestos e negativação do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, até final julgamento da ação
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0720.18.000355-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 16/10/2018)

______________________

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA/LIMINAR DE LIBERAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA, SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA, ALTERAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DE COTRATOS BANCÁRIOS, LIMITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA - ART. 273, § 7º, DO CPC - ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO - APARÊNCIA DO BOM DIREITO - AUSÊNCIA - (...) -
A alegação de erro na contratação com instituição financeira exige dilação probatória, não sendo possível o deferimento, na fase de cognição sumária, de liminar fundada em alegado vício de consentimento, que não se presume
. (...) - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.15.000947-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2015, publicação da súmula em 25/08/2015 - g.n)

Nesse contexto, em sede de cognição sumária que o momento comporta, verifico que a decisão agravada – até a deliberação do órgão julgador competente - merece ser mantida, uma vez que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar os argumentos que foram despendidos pelo Magistrado
a quo
.

Outrossim, não há que se falar em perigo de dano, já que a suspensão total dos descontos do empréstimo realizado pelo agravante configura, a meu sentir, medida extrema, não condizente com os princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual entre as partes.

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir parcialmente a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento parcialmente da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001675-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS PIAZZAROLLO DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A) E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LAUDO PSIQUIÁTRICO – DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA O ESTADO DE SAÚDE DO AUTOR À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

1. A tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Os documentos acostados aos autos, a exemplo daquele formulado por profissional habilitado (psiquiatra) que acompanha o agravante, constitui elemento de prova ainda incipiente e, assim, não se reveste de verossimilhança, requisito necessário e indispensável à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

3. Com efeito, embora o idoso mereça especial tratamento em nosso ordenamento jurídico, tal condição não lhe suprime a capacidade civil, a ponto de desonerá-lo do cumprimento das obrigações que, de forma aparente, voluntariamente contraiu, de sorte que eventual vício de consentimento neste ato jurídico deverá ser esquadrinhado no bojo de processo regular, obsequioso aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Destarte, a prova documental juntada na origem, principalmente o laudo psiquiátrico juntado que foi considerado pelo magistrado
a quo
em sede de aclaratórios, a meu sentir, não sinaliza que o recorrente, durante a tratativa que antecedeu a formalização do negócio, encontrava-se desprovido do necessário discernimento mental ou sob efeito de medicamentos capaz de lhe retirar a capacidade para exercer, por si só, os atos da vida civil.

5. Ademais, a alegação de vício de consentimento - quando da celebração do contrato - depende de dilação probatória, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios.

6. Outrossim, não há que se falar em perigo de dano, já que a suspensão total dos descontos do empréstimo realizado pelo agravante configura medida extrema, não condizente com os princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual entre as partes.

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.